Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à Autora, refutou preliminares de inépcia da inicial e prescrição, e indeferiu a produção de prova oral e pericial. A Seguradora reputa necessária a realização de prova pericial consubstanciada em perícia médica para apurar a incapacidade da Autora, ora Agravada, decorrente de Acidente Vascular Cerebral – AVC. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a realização das provas requeridas. Preparo regular à pág. 1 do ID 28061979. É a suma dos fatos. É certo que cabe agravo de instrumento contra as decisões enumeradas no artigo 1.015, incisos e Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, verifico que o Juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial sob o fundamento de que “a matéria controvertida deve ser demonstrada unicamente pela prova documental, haja vista que a controvérsia se resume à cobertura do seguro contratado pela autora em relação ao evento “Acidente Vascular Cerebral”, de modo a ensejar a responsabilidade contratual da seguradora em efetuar o pagamento da indenização constante do contrato. Assim, tenho por inócua o ingresso do feito na seara probatória oral, bem como desnecessária a realização de perícia para demonstrar a incapacidade da autora e as consequências do infortúnio, visto que a questão já se encontra amplamente demonstrada nos autos.” Dessa forma, a Decisão agravada na parte combatida não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo acima elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Com efeito, compete ao Juiz apreciar e valorar a situação submetida ao seu juízo e determinar a realização das provas que julgar necessárias, sendo que, no caso, a insurgência aviada direciona-se à produção de prova oral e pericial que foram reputadas desnecessárias pelo magistrado, o que revela o descabimento de sua impugnação por agravo de instrumento. Por outro lado, quadra dizer que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo a Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra Decisão que indeferiu pedido de produção de prova por reputá-la desnecessária ao deslinde da lide. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator